Tribunal: TJDFT
Processo: 0738026-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL INDEFERIDO. ARTIGO 778 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISPENSÁVEL DEMONSTRAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o artigo 778, §1o, III do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, sucedendo o exequente originário, “quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”. Contudo, é indispensável que o cessionário demonstre, por meio de instrumento próprio, a cessão do crédito que constitui o objeto da execução.
2. Na hipótese, como bem observado pelo juízo de origem, “os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista a ausência do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito que conste expressamente a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos, nem sequer apresenta o número da operação, de forma a vincular o título de ID 24843564 à cessão de ID 105045123”.
3. Além disso, veja-se que o juízo de origem, antes de indeferir o pedido de sucessão processual, concedeu ao agravante o prazo de 15 (quinze dias) para trazer aos autos documentos suficientes à comprovação da alegada cessão de crédito. Ou seja, a agravante poderia simplesmente ter complementado a documentação apresentada para suprir a lacuna que impede a sucessão pretendida; no entanto, limitou-se a sustentar em petição que a certidão cartorária trata do mesmo contrato de financiamento objeto dos autos.
4. Não comprovado o vínculo entre o contrato de cessão creditícia e o crédito discutido na origem, inviável a sucessão processual da exequente AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pela sociedade cessionária. 4.1. “De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, ou seja, pode suceder o exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do crédito que constitui o objeto da execução” (Acórdão 1334019, 07026914220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.